Tribunal: TJBA
Processo: 8008655-51.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008655-51.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

APELADO: SILVIA MARIA BARBOSA LISBOA ANDRADE

Advogado(s)
:
GRAZIELA ABREU NAZARIO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. EXPLOSÃO DE POSTE PRÓXIMO À RESIDÊNCIA. QUEDA DE FIOS DE ALTA TENSÃO. CURTO-CIRCUITO E QUEIMA DE EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos da ação de obrigação de fazer, com indenização por danos morais e materiais. A autora alegou que a explosão de um poste próximo à sua residência provocou queda de fios de alta tensão, curto-circuito interno, e consequente queima da fiação e de aparelhos elétricos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a responsabilização da COELBA pelos danos materiais e morais sofridos pela autora; e (ii) determinar se é cabível a redução do valor da indenização por danos morais e a fixação dos juros de mora a partir da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A falta de interesse processual arguida pela recorrente não procede, pois inexiste exigência de prévio esgotamento da via administrativa, sendo direito do consumidor acionar diretamente o Judiciário.

4. Sendo a relação entre as partes de consumo, aplica-se a inversão do ônus da prova, conforme o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), cabendo à ré a contraprova quanto à ausência de defeito na prestação do serviço.

5. A revelia da ré, somada aos documentos, fotos e vídeos juntados aos autos, induz à presunção de veracidade das alegações da autora, indicando a explosão do poste e a consequente queima da fiação e dos aparelhos domésticos.

6. Configura-se a responsabilidade objetiva da ré pelos danos causados, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e do art. 14 do CDC, que estabelecem a reparação por defeitos na prestação de serviços, independentemente de culpa.

7. Os danos materiais estão devidamente comprovados, devendo a ré ressarcir os prejuízos documentados pela autora, decorrentes da ineficiência e inadequação do serviço prestado.

8. A demora na restauração do fornecimento de energia, mesmo após decisão liminar, causou à autora transtornos e intranquilidade, caracterizando o dano moral passível de reparação. Além disso, a privação do fornecimento de energia elétrica por longo período, somada à situação de vulnerabilidade da autora, pessoa idosa, configura dano moral indenizável, em razão do comprometimento significativo das condições de vida e dignidade.

9. O valor da indenização por danos morais é adequado e proporcional às circunstâncias, considerando o longo período de interrupção do serviço essencial (mais de dois meses) e a condição de vulnerabilidade da consumidora (pessoa idosa).

10. Os juros de mora, por se tratar de responsabilidade contratual, devem incidir a partir da citação, conforme entendimento consolidado e como matéria de ordem pública, sujeita à correção de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso não provido. De ofício, corrigir o termo inicial dos juros de mora para a data da citação.

Tese de julgamento
: "
A responsabilidade do fornecedor de serviços em casos de defeito na prestação é objetiva e independe da prova de culpa, nos termos do art. 14 do CDC."

"
Em casos de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 6º, VIII, e art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, Recurso Cível nº 71004669875, Rel. Fernanda Carravetta Vilande, Segunda Turma Recursal Cível, j. 27.11.2013; TJ-BA, Embargos de Declaração nº 00013330920078050072, Rel. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, j. 26.09.2019.

V
istos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº. 8008655-51.2023.8.05.0146
, em que figura como apelante

Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - Coelba, e apelada, Silvia Maria Barbosa Lisboa Andrade.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR
PROVIMENTO APELAÇÃO
mas, de ofício, reformar a sentença, para fixar o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização relativa aos danos morais a partir da citação.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de outubro do ano de 2024.

Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

34